Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATO NEGOCIAL EM QUE NÃO ADIMPLIDO DEVER ESSENCIAL RELACIONADO AO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO AJUSTADO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ÔNUS DO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pagamento integral do preço, além de requisito essencial da compra e venda, quando previsto como condição contratual, nos termos do art. 125 do Código Civil, constitui-se em pré-requisito para o exercício de direitos que, na sua ausência, torna-os inexigíveis, tais como a posse, entrega de documentação e, até mesmo, a transferência do bem.
2. Não quitado integralmente o preço e previsto no contrato ser o esta a condição para a outorga de documentação livre e desembaraçada para fins de transferência, irreivindicável se mostra exigir do devedor a outorga da documentação em tais condições, de modo que não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, volvido à cobrança do preço, porquanto somente este se mostra, no momento, exigível.
3. Inexistente inadimplemento contratual, incabível falar-se em aplicação da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, para desobrigar-se o comprador do pagamento das parcelas em aberto pela celebração do negócio jurídico.
4. Recurso conhecido e desprovido.